Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISAS DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485 do CPC), ante a alegação de que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para informar o endereço onde se poderia efetivar a liminar de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir se incorreu ou não em erro a sentença que, antes de analisar o pedido de pesquisas de endereços disponíveis ao juízo, extingue o processo sem a resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É nula a sentença que, antes de apreciar o pedido de pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao juízo, extingue o processo sem o julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485 do CPC), violando os princípios da primazia do julgamento do mérito, da vedação da decisão surpresa, da celeridade e da economia processual.
4. Por ser prematura a extinção do processo em violação aos princípios descritos, a sentença deve ser cassada e os autos retornarem ao primeiro grau de jurisdição para o regular prosseguimento, inclusive com o deferimento das pesquisas pleiteadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. Viola os princípios da primazia do julgamento do mérito, da vedação da decisão surpresa, da celeridade e da economia processual a prolação de sentença quando não apreciado o pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis, o que cerceia os direitos do autor no exercício do seu direito de ação.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV, do art. 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774720, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023.